Tribunal: TJDFT
Processo: 0706925-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PRODUÇÃO PROVA. HONORÁRIOS. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A contradição que autoriza o saneamento de vícios por meio de embargos de declaração refere-se aos casos em que a decisão possui proposições inconciliáveis, não havendo que se falar em contradição quando há divergência entre o decidido e o afirmado pela parte.

2. O acórdão foi claro e coerente ao entender sobre a necessidade da perícia determinado pelo juízo e pela inexistência do erro in judicando alegado pela parte.

2.1. Também inexistem vícios quanto à fixação dos honorários advocatícios, já que, tal qual bem esclarecido, foi totalmente sucumbente quanto aos réus pessoas físicas, não havendo que se falar em sucumbência mínima.

3. Incabível a rediscussão da contenda na via estreita dos embargos de declaração. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.